Tribunal: TJES
Processo: 5023461-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023461-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RECORRIDO: VINICIUS REGIS ALVES DE SENA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023461-30.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RECORRIDO: VINICIUS REGIS ALVES DE SENA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ENCARGOS FINANCEIROS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em que pugna pela inclusão de encargos financeiros sobre os valores homologados pelo Juízo a partir da renegociação de débito deferida. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que com razão o Recorrente. Efetivamente, restou silente a r. sentença no que se refere aos encargos financeiros incidentes sobre a nova pactuação levada a efeito na hipótese, sendo necessária a definição dos critérios pertinentes.

(3). Nesse contexto, há que se destacar que a Súmula 93 do STJ permite a capitalização em contratos bancários, desde que pactuada expressamente e, na hipótese, o contrato firmado prevê de forma clara a capitalização mensal, sendo válida e em conformidade com a Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

(4). Outrossim, a incidência de encargos moratórios está devidamente prevista na legislação de regência (Lei n. 14.166/2021 c/c Lei n. 14.995/2024), razão pela qual a fixação desses na forma requerida pelo Recorrente é medida que se impõe.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar
, sobre as parcelas homologadas pelo Juízo de origem em sentença,
a incidência, com capitalização mensal, de juros remuneratórios de 1% a.a. (um por cento ao ano)
, no período de normalidade e, e
m havendo atrasos, acrescidos de juros de mora de 1% a.a. (um por cento ao ano), e multa de 2% (dois por cento),
bem como de correção monetária, pelo fator de atualização monetária divulgada pelo TJES, desde a data indicada no cálculo apresentado acostado aos autos pelo Recorrente em ID de origem 52262596. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença,
inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)